Tribunal: TJPA
Processo: 0800840-97.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800840-97.2021.8.14.0026

APELANTE: ISNARETE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800840-97.2021.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ISNARETE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS
(ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO INPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Isnarete Oliveira Silva dos Santos contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA que, nos autos de ação de cobrança movida em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 843,75 a título de indenização complementar do seguro DPVAT, com atualização pelo INPC e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta que os honorários sucumbenciais são irrisórios e requer seu arbitramento por equidade. Pede também a substituição do índice de correção monetária para o IGPM. A apelada, por sua vez, requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação devem ser majorados com base na equidade; (ii) estabelecer se o índice de correção monetária deve ser alterado de INPC para IGPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento de honorários advocatícios pode ser feito por equidade quando a fixação com base no valor da condenação resultar em montante irrisório, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC.

4.

A quantia fixada a título de honorários sucumbenciais (R$ 168,94) é desproporcional diante da natureza da demanda e do trabalho realizado, razão pela qual se impõe a fixação equitativa em R$ 500,00, considerando os critérios legais: natureza e importância da causa, grau de zelo do profissional, local de prestação dos serviços, tempo exigido e valor da condenação.

5.

O índice INPC deve ser mantido como critério de correção monetária, por se tratar de índice oficial, mais estável e que melhor reflete a inflação no período, sendo, ademais, menos gravoso ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando a aplicação do percentual legal sobre o valor da condenação resultar em montante irrisório. 2. O INPC é o índice de correção monetária mais adequado para débitos judiciais decorrentes de seguro DPVAT, por refletir de forma mais fiel a inflação e ser menos oneroso ao devedor.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0802412-19.2020.8.14.0028, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800840-97.2021.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ISNARETE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS
(ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
Isnarete Oliveira Silva dos Santos
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que – nos autos da
ação de cobrança
, ajuizada em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 843,75 a título de indenização complementar do seguro DPVAT, com atualização pelo INPC e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação resultam em quantia irrisória (R$ 168,75), requerendo que sejam fixados por equidade com base no art. 85 do CPC, considerando os valores da tabela da OAB/PA, no valor de R$ 3.211,80.

Além disso, requer que o índice de correção monetária adotado seja o IGPM, e não o INPC, por refletir melhor a perda inflacionária.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que os honorários foram fixados nos termos da lei, diante da possibilidade de mensuração da condenação.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800840-97.2021.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ISNARETE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS
(ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADO ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchem os requisitos de admissibilidade.

De início,
não acolho o pedido de modificação do índice de correção monetária
por entender mais adequado fixar o INPC, porquanto, além de ser o índice oficial, ainda é o que reflete melhor a inflação no período e, portanto, menos gravoso ao devedor.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
SENTENÇA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO CONFIGURA PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ .
INDICE DE CORREÇÃO. INPC. INDICE OFICIAL E QUE MELHOR REFLETE E INLFAÇÃO, SENDO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR
. RECURS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR APENAS O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, QUE DEVERÁ SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA APELADA ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . I - Deve prevalecer o entendimento de que quando o Magistrado acolhe o pedido alternativo, na verdade reconheceu a procedência total do que fora pleiteado. II - Não há o que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte Autora sagrou-se vencedora, sendo seu pedido fora acolhido in totum, motivo pelo qual, ante o Princípio da Causalidade, os ônus de sucumbência devem ser suportados integralmente pela Seguradora Requerida. III -
No tocante à insurgência da Apelante em face do índice aplicado, o entendimento uníssono Jurisprudencial é no sentido de que o INPC é o índice mais adequado, posto que, além de ser o índice oficial, ainda é o que reflete melhor a inflação no período e, portanto, menos gravoso ao devedor
”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024121920208140028 21078329, Relator.: Gleide Pereira de Moura, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Por outro lado,
comporta provimento o recurso com relação aos honorários advocatícios
, porquanto o valor fixado em primeiro grau, correspondente a 20% do valor da condenação (R$ 843,75), totalizando o valor de R$ 168,94, revela-se irrisório frente ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, conforme autoriza o art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, com fulcro na apreciação equitativa,
arbitro os honorários de sucumbência em R$ 500,00,
valor que se mostra mais compatível com a natureza da demanda, com o valor da condenação imposta, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para o seu desempenho.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento

ao recurso de apelação, tão somente para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025